Tribunal: TJBA
Processo: 8007081-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007081-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO MAROIM

Advogado(s)
:
CLAUDIO CHE DE MEDEIROS

AGRAVADO: WENDELL DALTRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TICIANA PACHECO NERY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUESTIONAMENTO DE VALORES DE TAXA CONDOMINIAL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO E CONDÔMINO. INAPLICABILIDADE DO CDC. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PREMATURIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por condomínio edilício contra decisão interlocutória que reconheceu a existência de relação de consumo entre condômino e condomínio e determinou a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, nos autos de ação indenizatória por dano moral, dano material com repetição do indébito e obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a relação jurídica entre condômino e condomínio edilício configura relação de consumo, apta a atrair a incidência do CDC e a competência das Varas de Relações de Consumo; e (ii) saber se é válida a inversão do ônus da prova determinada com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC antes da apresentação da contestação e da delimitação dos fatos controvertidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação de consumo pressupõe a presença simultânea de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, exigindo habitualidade da atividade no mercado e onerosidade com finalidade remuneratória ou lucrativa. O condomínio edilício, regulado pelos arts. 1.331 e seguintes do CC, é ente despersonalizado sem fins lucrativos que não atua no mercado de consumo como agente econômico organizado.

A taxa condominial não constitui preço de serviço prestado no mercado de consumo, mas obrigação
propter rem
decorrente da cotitularidade da unidade imobiliária, consistente no rateio das despesas de conservação e administração das áreas comuns. Inexiste, portanto, a alteridade e a assimetria econômica que caracterizam e justificam a proteção consumerista, razão pela qual não se aplicam as normas do CDC às relações jurídicas estabelecidas entre condomínio e condôminos.

Afastada a relação de consumo, a competência para processar e julgar a demanda é das Varas de Feitos Cíveis, por força da competência residual estabelecida pelo art. 68, I, da Lei Estadual nº 10.845/2007, e não das Varas de Relações de Consumo, cuja competência privativa, nos termos do art. 69 do mesmo diploma, restringe-se aos litígios decorrentes de relação de consumo.

A inversão do ônus da prova fundada no art. 6º, VIII, do CDC perde sua base legal com o afastamento da relação consumerista. Ademais, ainda que cogitável a redistribuição do ônus com fundamento em outro dispositivo, a medida é prematura quando adotada antes da contestação e da efetiva delimitação dos fatos controvertidos, em violação ao contraditório e ao princípio da paridade de armas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para: (i) declarar a incompetência absoluta do Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador; (ii) afastar a inversão do ônus da prova determinada com fundamento no art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90; e (iii) determinar a redistribuição do feito a uma das Varas de Feitos Cíveis da Comarca de Salvador.

Tese de julgamento: "1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas estabelecidas entre condômino e condomínio edilício, porquanto a taxa condominial constitui obrigação
propter rem
de rateio de despesas comuns, e não contraprestação por serviço prestado no mercado de consumo. 2. Afastada a relação de consumo, é absolutamente incompetente a Vara de Relações de Consumo para processar e julgar demanda que versa sobre cobrança e condições de manutenção condominial, devendo o feito ser redistribuído à Vara de Feitos Cíveis. 3. É prematura a inversão do ônus da prova, fora do âmbito do CDC, quando determinada antes da apresentação da contestação e da delimitação dos fatos controvertidos."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.331 e ss.; CDC, arts. 2º, 3º, §2º, e 6º, VIII; CPC, arts. 62, 64 e 373; Lei Estadual nº 10.845/2007, arts. 68, I, e 69.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no REsp: 1419490 PR 2013/0385262-5,
Relator: Ministro Og Fernandes
Data de Julgamento: 20/06/2022, T2 - 2ª Turma do STJ;
TJSP - Apelação Cível: 1037987-58.2021.8 .26.0506 Ribeirão Preto, Relator.: Silvia Rocha, Data de Julgamento: 27/03/2024, 29ª Câmara de Direito Privado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007081-72.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CONDOMINIO EDIFICIO MAROIM e como apelada WENDELL DALTRO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, EM DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ CONVOCADO/RELATOR